Tribunal: STF
Processo: HC 230466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2023, por Anderson Gutemberg Costa, advogado, em benefício de Aguinaldo de Souza Cruz, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 838.466/ES, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.12.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) 
e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 17.12.2022.



    3. Em 7.2.2023, o Ministério Público do Espírito Santo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta nas peças do inquérito policial que dão suporte à presente que. no dia 15 de dezembro de 2022. por volta das 21h25min. na Avenida Antônio Paulino. centro, em frente ao ‘Bar do Simar’, neste município de Montanha/ES. o denunciado Aguinaldo de Souza Cruz, vulgo ‘Age’, em concurso com o adolescente G R de O, vulgo ‘G’, subtraiu mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, carteira com documentos e a quantia de RS 1.900,00 (mil e novecentos reais), pertencentes a vítima Marconi da Silva Brito.



    No dia dos fatos, a equipe de serviço ordinário da Polícia Militar de Montanha/ES recebeu informações através do CCO que no endereço supracitado, dois indivíduos praticaram crime de roubo. Durante o preparo da equipe para se deslocar até o local, deparou-se com a vítima Marconi da Silva Brito, que informou o ocorrido com riqueza de detalhes.



    Emerge-se, que a vítima estava acompanhada de seu irmão e alguns amigos, em um bar conhecido como ‘Bar do Simar’, momento em que dois indivíduos carregando capacetes, sendo um de estatura mediana, negro, trajando agasalho de cor vermelha, e o outro de baixa estatura, trajando agasalho de cor branca e cabelo pintado de cor branca, chegaram no local e ficaram observando o movimento.



    Ato contínuo, o primeiro indivíduo (estatura mediana, negro, trajando agasalho de cor vermelha) foi em direção ao banheiro do bar, enquanto o segundo (baixa estatura, trajando agasalho de cor branca e cabelo pintado de cor branca) foi em direção a área externa. Ao retornarem, o primeiro indivíduo sacou uma arma de fogo e exercendo violência e ameaça exigiu que a vítima lhe entregasse dinheiro, bem como seu aparelho celular, tendo os indivíduos subtraído a carteira com os documentos da vítima, aparelho celular e a quantia de 
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e após, se evadiram do local efetuando dois disparos para o alto.



    Diante dessas informações, a Polícia Militar de Montanha/ES e Pinheiros/ES, tendo em vista que pessoas presentes no bar relataram que esses indivíduos não eram deste município, iniciaram o rastreamento dos mesmos, sendo feita diligência nas proximidades. Em seguida, a equipe da Força Tática recebeu informações de que indivíduos com as mesmas características mencionadas foram vistos próximos a um hotel localizado na praça deste município, bem como uma motocicleta estacionada, da marca Honda CG 150 Start, cor preta, Placa PPJ-6F95 de São Mateus/ES, pertencente a Leandro Soares Barreto, o qual constou mandado de prisão pendente de cumprimento (76.2017,813.0443/0443.17.0040069-MG).



    No hotel, fora indagado ao recepcionista se os indivíduos deram entrada no local, tendo o mesmo informado que indivíduos com as mesmas características e em companhia de uma mulher, foram em direção ao Hotel Meireles. De imediato, as equipes se deslocaram até o Hotel Meireles, sendo informado pelo recepcionista que o trio estaria no segundo andar, quarto nº 29. ato contínuo, a equipe se encaminhou até o referido quarto, próximo ao mesmo, fora perceptível um odor similar ao de maconha, ao bater na porta, um indivíduo com cabelo de pintado de cor branca, trajando camiseta da seleção argentina abriu a porta, e percebendo a presença dos policiais retornou para o interior do quarto correndo, enquanto o indivíduo de cor negra, trajando camisa nas cores vermelha e preta tentou empreender fuga através da janela, sendo necessária o uso da força para detê-lo.



    Os indivíduos foram identificados, sendo o denunciado Aguinaldo de Souza Cruz, vulgo ‘Agê’ (tentou empreender fuga) e o adolescente G R de O, vulgo ‘G’, ambos oriundos do município de Pinheiros/ES, no quarto também havia uma mulher, que fora identificada como Eyshila Esthefania Lisboa de Jesus.



    Durantes as buscas no local, fora encontrado debaixo do travesseiro onde o denunciado estava, um revólver calibre .32, com 1 (uma) munição intacta, 1 (uma) picotada e 2 (duas) deflagradas, com numeração ilegível, com pronta prestabilidade de emprego. Foram encontrados ainda, a carteira com os cartões da vítima, bem como seu aparelho celular, além de 1 (um) cigarro de substância similar a maconha. 2 (dois) capacetes e as blusas utilizadas para o crime, ainda molhadas, bem como a quantia de RS 1.614.00 (mil seiscentos c quatorze reais), sendo que RS 250.00 (duzentos e cinquenta) já haviam sido utilizados no hotel.



    Conta ainda, que a vítima reconheceu os autores e reafirmou a posse da arma de fogo com o denunciado, o qual negou ser de sua propriedade, mas sim do adolescente, sendo ambos juntamente com os materiais apreendidos encaminhados a Autoridade Policial. Já a motocicleta fora encaminhada para o pátio do DETRAN/ES, conforme termo de apreensão de veículo de nº 002319.



    Ademais, indagados sobre a participação da mulher, informaram que a mesma não sabia do fato. sendo marcado apenas um encontro no local, onde estariam esperando mais uma mulher. Com isso, tendo em vista que a mesma não fora identificada pela vítima, Eyshila Esthefania Lisboa de Jesus foi liberada” (fls. 40-42, e-doc. 2). 



    4. Em 13.6.2023, sobreveio sentença pela qual o juízo da Vara Única da comarca de Montanha/ES (Ação Penal n. 0000636-96.2022.8.08.0033) condenou o paciente às penas de sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    5. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5006586-66.2023.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 4.7.2023, o Desembargador Fernando Zardini Antonio indeferiu a medida liminar requerida.



     



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 838.466/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.7.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende inicialmente “a superação do preceito sumular nº 691 deste col. STF, a fim de propiciar a análise do remédio heroico, como forma de sanar a ilegalidade presente na desproporcional imposição de sua constrição cautelar” (fl. 3, e-doc.1).



    Alega que “o paciente se encontra PRESO HÁ MAIS DE 8 (SETE) MESES, sem que se tenha qualquer previsão quanto ao julgamento de seu Recurso de Apelação perante o Eg. TJES interposto no Juízo de origem, estando ele cumprindo pena, atualmente, no regime semiaberto, reconhecidamente incompatível com a prisão preventiva decretada na Sentença Condenatória. Tal entendimento é sufragado por ambas as Turmas da Suprema Corte, (...)” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Argumenta que, “na situação vivenciada pelo Paciente, a manutenção da prisão preventiva não se revela adequada e nem mesmo proporcional. Ora, no regime intermediário o Paciente poderá ser beneficiado com trabalho externo e com saídas temporárias, o que é absolutamente incompatível com o escopo e o objetivo da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “se o regime semiaberto já seria incompatível com a prisão preventiva, a incompatibilidade se torna ainda mais flagrante se comparada com o regime aberto, ora imposto ao paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera, quanto à fundamentação utilizada para a manutenção da custódia cautelar, que “os motivos e as circunstâncias que ensejaram no seu deferimento prévio não mais persistem, vez que encontra-se à saciedade devidamente comprovado nos Autos que o Paciente era primário ao tempo da infração, com atividade remunerada lícita, residente e domiciliado em local certo e sabido, diverso por óbvio do local da infração, sendo arrimo familiar” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto, aguarda-se em caráter LIMINAR, que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente em sede de Sentença Penal Condenatória recorrida, já transitada em julgado somente para acusação, donde fixou regime de pena inicial Semiaberto, determinando-se a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor com a aplicação, se necessária, das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. 



    E, no MÉRITO, requer-se a convalidação da liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar por desarrazoado prazo, ou, alternativamente, requer a aplicação das medidas cautelares estipuladas pelo art. 319 do CPP, como medida de Justiça” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    8. Em 19.7.2023, a Ministra Rosa Weber, deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar requerida, para revogar a custódia preventiva do paciente, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Gutemberg Costa em favor de Aguinaldo de Souza Cruz, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 838466/ES (evento 5). 



    O Paciente foi condenado às penas de 7 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores (arts. 157, § 2º-A, II, do § 2º do art. 157 do Código Penal, c/c art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), tendo-lhe sido negado, pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o direito de recorrer em liberdade (eventos 2 a 5). 



    Extraio do ato dito coator (evento 5): (…)



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do Paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como que ora se apresenta (HC 129.553/SP, da minha relatoria). 



    Realmente verifico, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata no status libertatis do Paciente. 



    Como dito, o Paciente foi condenado à pena corporal de 7 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, mostra-se inviável negar o direito de o sentenciado recorrer em liberdade, sob pena de legitimar a execução provisória da pena. 



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7.6.2013. 



    Na mesma linha, destaco: 



    ‘PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário’ (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). 



    ‘Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.



    7. Ordem concedida de ofício’ (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado’ (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e o regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ 
(HC 220.331-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13.12.2022). 



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘(...) que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, decisão monocrática, DJe 13.2.2020). 



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pela eminente Ministra Relatora, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Aguinaldo de Souza Cruz, facultando ao Juízo da Vara de Montanha/ES (Processo nº 0000636-96.2022.8.08.0033) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 8). 



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pleito de concessão de liberdade provisória ou substituição da preventiva por cautelares em meio aberto. 



    1. O Juízo de primeira instância indicou circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da prisão preventiva.



    2. É possível compatibilizar a prisão preventiva mantida na sentença com o regime semiaberto fixado para o início de cumprimento da pena.



    3. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.



    4. Na eventualidade de ser reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, postula o MPF que sejam fixadas cautelares em meio aberto, previstas no art. 319 do CPP” (fl. 1, 
e-doc.11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 838.466/ES, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que o mérito do Habeas Corpus n. 5006586-66.2023.8.08.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    13. Ao condenar o paciente às penas de sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do 
art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei 
n. 8.069/1990 (corrupção de menores), o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “Mantenho a prisão preventiva do réu, posto que, a meu ver, não houve alteração dos pressupostos que serviram de substrato para a decretação da mesma. Ademais, a jurisprudência é uníssona em autorizar que o magistrado mantenha a segregação quando persistirem os motivos autorizadores da custódia preventiva, assim como quando não advier fato novo capaz de revogar a custódia, devendo-se salientar que o réu permaneceu a instrução criminal encarcerado, o que aduz a necessidade da segregação cautelar (TJCE – HC 000475137.2013.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 16/1/2014; Pág. 40” (fl. 55, 
e-doc. 4). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a Ação Penal n. 0000636-96.2022.8.08.0033, objeto de discussão nesta impetração ainda não transitou em julgado, pendente de julgamento o recurso de apelação recebido em 10.7.2023.



    14. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    15. A despeito dessa orientação jurisprudencial, tem-se no presente caso situação excepcional, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, qual seja, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual o sentenciado estava recluso, a saber, o fechado, o que acarretaria situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como interpretada jurisprudencialmente por este Supremo Tribunal.



     



    Pela insuficiência dos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para a manutenção da prisão cautelar do paciente no mesmo estabelecimento em que estava custodiado e sem a identificação expressa e motivada do regime, tem-se por necessária a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida em 19.7.2023 pela Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para, ratificando a decisão liminar da Ministra Presidente deste Supremo Tribunal, revogar a prisão preventiva de Aguinaldo de Souza Cruz, decretada na Ação Penal n. 0000636-96.2022.8.08.0033, e determinar ao juízo da Vara Única da comarca de Montanha/ES examine e decida sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da comarca de Montanha/ES, ao Desembargador Fernando Zardini Antonio, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator do Habeas Corpus n. 5006586-66.2023.8.08.0000, e à Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 838.466/ES, para terem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora